Tribunal: STJ
Processo: 5035243-25.2023.8.21.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2242243 - RS(2025/0423843-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MELBROS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ADELMO DE OLIVEIRA - RS019267
JORGE SIDMAR DIENSTMANN - RS019266
RITA INES OLIVEIRA BERG - RS049482
GERALDO GONZATTI - RS011478
RECORRIDO
: NR BERTOLINI COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA
OUTRO NOME
: NILCEU BERTOLINI - ME
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
TATIANA BOHN - RS098402
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. VIOLAÇÃO
AO
ART.
209
DA

AUSÊNCIA
DE

LEI
9.279/96.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f54c1ff-dd31-48d6-a155-6504eb531b26

RECURSO ESPECIAL No 2242243 - RS(2025/0423843-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MELBROS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ADELMO DE OLIVEIRA - RS019267
JORGE SIDMAR DIENSTMANN - RS019266
RITA INES OLIVEIRA BERG - RS049482
GERALDO GONZATTI - RS011478
RECORRIDO
: NR BERTOLINI COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA
OUTRO NOME
: NILCEU BERTOLINI - ME
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
TATIANA BOHN - RS098402
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. VIOLAÇÃO
AO
ART.
209
DA

AUSÊNCIA
DE

LEI
9.279/96.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MELBROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CALÇADOS LTDA contra v. acórdão exarado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul (TJ-RS), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a"
"c"
permissivo constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fls. 212):

"APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAL. USO INDEVIDO DE MARCA PETITE JOLIE SEM
AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DO DIREITO. USO INDEVIDO DA MARCA
CONFIGURADO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS A
SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZOS CONCRETOS OU A COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA DO
EFETIVO ABALO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA
À PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA."

Documento eletrônico VDA54772824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: e6502afe-0fe3-41eb-a574-f59b6eab1d51

Nas razões do apelo nobre (fls. 215-232), MELBROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CALÇADOS LTDA alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao
da
art. 209
afirmando, em síntese, que tal norma "
Lei n. 9.279/96,
assegura ao lesado a ampla reparação
decorrente do ato de violação da propriedade industrial, 'não condicionando esta reparação à
" (fls.
(R Esp
)
efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do referido direito'
1.372.136/SP
223 - destaques no original).
Aduz, também, que, conforme "a orientação predominante do STJ, o dano moral, no
caso concreto, resulta do próprio evento de lesão à marca, não carecendo de comprovação do
dano. Trata-se de dano in re ipsa. 18. Essa exegese está bem realçada no Acórdão paradigma,
cujo voto da Relatora Min. Nancy Andrighi assentou premissas que bem configuram a violação
ao
da
e a divergência jurisprudencial, que
art. 209
Lei 9.279/96
constituem fundamentos aos
(fls. 224 - destaques no original).
"
pedidos de reforma da decisão recorrida
Assevera, ainda, que, para "dimensionar-se a extensão do direito à reparação, basta
examinar-se o
da mencionada lei que assegura ao lesado, de modo abrangente, a
art. 207
prerrogativa de intentar ações cíveis que considerar adequadas à luz do Diploma Adjetivo
Brasileiro. O entendimento interpretativo manifestado pela recorrente está albergado pelo
Acórdão paradigma que 'autoriza a reparação do dano material decorrente do ato de violação
, fazendo-o sem condicionar à demonstração efetiva do
do direito de propriedade industrial'
prejuízo experimentado pelo lesado, por se tratar de prova de difícil produção, conforme
" (fls. 228 - destaques no
enfatizado no R Esp
destacado no Acórdão paradigma
1.372.136/SP,

original).
Intimada, NILCEU BERTOLINI apresentou contrarrazões (fls. 250-260), pelo
desprovimento do recurso.
Admitido o recurso (decisão às fls. 261-263), ascenderam os autos a esta eg. Corte.
É o relatório.
VOTO
No caso, tem-se que o conteúdo normativo do art. 209 do
não
Lei n. 9.276/69
foi analisado pelo eg. TJ-RS, sendo que não foram opostos embargos de declaração pela
parte ora agravante visando o prequestionamento. Assim, nessa parte, o apelo nobre encontra
óbice nas Súmulas 282 e 356, ambas do col. STF, ante a ausência de prequestionamento. Nesse
sentido, destacam-se recentes julgados:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SÁUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF.
282 E 356 DO STF. MÉTODO ABA. CUSTEIO. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 83/STJ.
(...)
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA54772824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: e6502afe-0fe3-41eb-a574-f59b6eab1d51

(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.663.353/SP,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
CARLOS FERREIRA
24/2/2025,
- g. n.)
28/2/2025

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AU TORA.
(...)
4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente
juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.256.940/SP,
MINISTRO MARCO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
BUZZI
2/12/2024,
9/12/2024
Avançando, melhor sorte não socorre o apelo nobre pelo dissenso pretoriano.
Como sabido, a remansosa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional também exige o
prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência
jurisprudencial. Nessa linha de intelecção, destacam-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
DISSÍDIO
356/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.
(...)
4. O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise da
divergência jurisprudencial alegada, porquanto inviável a comprovação da
similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.314.188/SP,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g.
GALLOTTI
18/12/2023,
21/12/2023
n.)

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS DETERMINADA PELO JUÍZO
UNIVERSAL.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DO

DA

ART.
47
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
LEI N. 11.101/05.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF . DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
ESGOTAMENTO
DO
STAY
PERIOD. ESSENCIALIADE DE BENS AFASTADA PELO JUÍZO
UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido
debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos
embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência, por
analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso
jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.763.076/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
NORONHA
6/3/2023,
9/3/2023

Documento eletrônico VDA54772824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: e6502afe-0fe3-41eb-a574-f59b6eab1d51

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OFENSA
AOS ARTS. 6o, III E V, E 52, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. AGRAVO PROVIDO.
(...)
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
conhecimento do recurso especial - pela alínea c do permissivo
constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados
aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.425.676/MS,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
14/5/2019,
24/5/2019

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Sem a majoração dos honorários advocatícios recursais, na medida em que já foram
arbitrados no limite máximo no
do
art. 85
CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54772824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: e6502afe-0fe3-41eb-a574-f59b6eab1d51

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.242.243 / RS
Número Registro: 2025/0423843-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50352432520238210010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MELBROS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ADELMO DE OLIVEIRA - RS019267
JORGE SIDMAR DIENSTMANN - RS019266
GERALDO GONZATTI - RS011478
RITA INES OLIVEIRA BERG - RS049482
RECORRIDO
: NR BERTOLINI COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA
OUTRO NOME : NILCEU BERTOLINI - ME
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
TATIANA BOHN - RS098402
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:40
Código de Controle do Documento: 4ce4457a-3dd3-425c-a013-ae00820bbb1c

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:40
Código de Controle do Documento: 4ce4457a-3dd3-425c-a013-ae00820bbb1c